Tribunal: STF
Processo: Rcl 91562
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no ARE no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.753.102/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. 
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

O Reclamante foi denunciado e posteriormente condenado no processo nº 1130646-16.2016.8.13.0024 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 240, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 297 do Código Penal. 
A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação Criminal nº 1.0000.23.142474-8/001, fixando-se pena total de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 dias-multa. 
Durante a tramitação do processo foram suscitadas diversas violações constitucionais relevantes, entre elas: violação ao princípio da presunção de inocência; violação ao princípio do in dubio pro reo; violação ao contraditório e à ampla defesa; violação ao princípio da individualização da pena. 
A controvérsia probatória é particularmente relevante porque a própria alegada vítima apresentou versões contraditórias durante a instrução criminal. Em determinado momento afirmou que o acusado não possuía conhecimento da filmagem do ato sexual. Posteriormente, entretanto, alterou substancialmente sua versão, circunstância que fragiliza a segurança do conjunto probatório. 
Mesmo diante dessas inconsistências, a condenação foi mantida. Diante das violações constitucionais apontadas, a defesa buscou submeter a controvérsia ao Supremo Tribunal Federal mediante recurso extraordinário. Todavia, ao apreciar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o recurso manejado seria inadequado, qualificando a via recursal como manifestamente incabível, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e afirmando que teria ocorrido erro grosseiro.
Com isso, a controvérsia constitucional foi definitivamente impedida de chegar ao Supremo Tribunal Federal. 
O Tribunal reclamado converteu o juízo preliminar de admissibilidade do Recurso Extraordinário em verdadeiro bloqueio definitivo ao acesso à jurisdição constitucional. 
Tal atuação ultrapassa os limites do controle de admissibilidade permitido às instâncias inferiores e produz inequívoca usurpação da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. 

Ao final, requer-se “a avocação do exame da controvérsia constitucional diretamente por este Supremo Tribunal Federal, permitindo-se a apreciação do mérito constitucional”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Sem razão a parte reclamante.
No caso em questão, verifica-se que o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, com base na aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

Interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível, com arrimo na seguinte fundamentação — entendimento que foi posteriormente mantido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
É o relatório. 
2. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 
Nessa linha, é pacífico, tanto no STF quanto no STJ, o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação. Nessa linha: [...].
Ademais, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal nesses casos, justamente por se tratar de erro grosseiro. A propósito: [...]
3. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Da decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, cabe exclusivamente Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)

Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.
A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente